Tribunal: STF
Processo: Ext 1103
Classe: Ext
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-02
Data de publicação: 2008-04-02

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM EM EXTRADIÇÃO. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL
   VISANDO À IMEDIATA ENTREGA DO EXTRADITANDO.
A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal está alinhada no sentido de autorizar o
   cumprimento da decisão do Pleno que defere pedido de extradição,
   independentemente da publicação do acórdão e conseqüente trânsito
   em julgado.
Questão de ordem decidida no sentido de autorizar a
   o imediato cumprimento do acórdão proferido na extradição.